Tribunal: TJSP
Processo: 2195450-46.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
(i) Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 4.077, de 29 de junho de 2018, na redação original e na redação alterada pela Lei no 4.090, de 16 de agosto de 2018 e pela Lei no 4.184, de 5 de julho de 2019, todas de Ubatuba.
(ii) Incisos II, III e IV do art. 120. Funções de confiança "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola" e "Professor Coordenador", constantes do Anexo V. Funções que não

Ementa:
(i) Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 4.077, de 29 de junho de 2018, na redação original e na redação alterada pela Lei no 4.090, de 16 de agosto de 2018 e pela Lei no 4.184, de 5 de julho de 2019, todas de Ubatuba.
(ii) Incisos II, III e IV do art. 120. Funções de confiança "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola" e "Professor Coordenador", constantes do Anexo V. Funções que não desempenham atividades constitucionalmente desenhadas para chefia, assessoramento ou direção, tampouco exigem, para seu adequado desempenho, relação especial de confiança com a autoridade superior. Funções ordinárias, operacionais, de suporte pedagógico e/ou de natureza técnico-administrativa no âmbito escolar, que devem ser exercidas, exclusivamente, por servidores públicos investidos mediante concurso público específico. Precedentes do Órgão Especial. Incompatibilidade com o art. 115, V, CE.
(iii) Arts. 294 e 305. Expressões "Assessor", "Controlador Geral" e "Superintendente", constantes do Anexo I. Anexos II, III e IV. Descrição genérica ou ausente das atribuições correspondentes às funções de confiança e aos cargos em comissão revela técnica normativa que inviabiliza a análise da adequação desses cargos e funções ao modelo constitucional. É imprescindível, para a sua legítima instituição, que se demonstre, pelas atribuições específicas legalmente dispostas, tratar-se de cargos e funções com natureza de chefia, direção ou assessoramento para os quais a relação de confiança entre o nomeado e a autoridade superior seja indispensável.
Pedido julgado procedente. Modulação de efeitos da decisão para cento e vinte dias a partir do julgamento, ficando impedida a repetição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.